Tribunal: STF
Processo: ARE 1266025
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTE DA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
    Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. 
    Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas.” (Doc. 8, p. 1)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, XIII, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37 (Doc. 15).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ante os óbices erigidos pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece prosperar.
    In casu, o Tribunal a quo reconheceu a equiparação de vencimentos entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, determinando o pagamento pelo ora recorrente das respectivas diferenças salariais, bem como de todos os seus reflexos, desde a criação dos referidos cargos pela Lei Estadual 3.687/2009, sob o entendimento de que o caso sub examine versa sobre cargos que exigem a mesma qualificação de nível superior, com semelhante complexidade de funções e responsabilidade, sem qualquer diferença em termos funcionais.
    Deveras, sob o argumento de que estaria observando a legalidade estrita, o decisum hostilizado equiparou as mencionadas remunerações em período anterior ao advento da Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, contrariando o que dispõe a Súmula Vinculante 37: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Nesse sentido foi o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte em caso igual ao presente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 
    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.213.003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019)
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para julgar improcedente a pretensão inicial. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente